Tribunal: STF
Processo: ARE 1374502
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. LEIS ESTADUAIS Nº 6.763/1975 E 14.938/2003. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Estado de Minas Gerais. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que a taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndios seria incompatível com a Constituição Federal e o CTN. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença de procedência parcial e promoveu a modulação nos termos do Tema nº 16 da repercussão geral, determinando a repetição de indébito a partir de 01.8.2017. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento aos recursos de apelações e decidiu que é inconstitucional a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ‘TAXA DE INCÊNDIO’. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’ (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017).



    - Em recente julgado, envolvendo o próprio Estado de Minas Gerais, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por meio de taxa, por se tratar de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo sê-lo por imposto (RE 1.240.111 AgR. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe089 - P. em 15.04.2020).



    - Modulando os efeitos da decisão, e no intuito de minimizar o impacto do seu entendimento, o STF restringiu-os às ações judiciais pendentes e aos casos futuros, ou seja, limitados aos fatos geradores que ocorreram após 01.08.2017.



    - A parte autora formulou na inicial 2 (dois) pedidos, quais sejam, a declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual e a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título. Com o resultado do julgamento, observa-se a obtenção de êxito em ambos os pleitos, ainda que em período diferente quanto ao segundo, em virtude da modulação dos efeitos. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sucumbência fixada pelo juízo ‘a quo’.



    - Recursos não providos.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o RE 643.247-RG, submetido à sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento está positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (...)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da taxa de segurança pública e de combate a incêndios, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: Nesse sentido:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (RE 643247, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017).



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (ADI 4411, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1189174 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1189177 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora